Tribunal: TJBA
Processo: 8180448-42.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ADRIANO AUGUSTO GOMES BORGES
Órgão julgador: ADRIANO AUGUSTO GOMES BORGES
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-25
Data de publicação: 2025-07-25

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8180448-42.2022.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: PREMIUM CLUBE DE BENEFICIOS

Advogado(s)
:
FABIANA CORREA SANT ANNA

APELADO: RENILTON LIMA DE JESUS

Advogado(s)
:
WEBERTON SOUZA DE JESUS

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. MÁ PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM CONSERTO DE VEÍCULO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Trata-se de Apelação Cível interposta contra sentença que condenou a apelante a indenizar o apelado por danos materiais e morais em decorrência da má prestação de serviço de reparo em veículo. O autor alegou que o conserto do automóvel foi realizado de forma insatisfatória, resultando em avarias e demora excessiva na conclusão dos reparos. Documentos nos autos comprovaram os danos no veículo após as tentativas de reparo, a locação de veículo reserva e diversas tratativas sem resolução efetiva.

II. Questão em discussão

2. A questão central reside na análise da responsabilidade da apelante pela má prestação de serviço, com base na falha constatada nos reparos e a privação do apelado ao uso do veículo por período prolongado. Discute-se, ainda, o cabimento e a extensão da indenização por danos materiais e morais, considerando a relação de consumo regida pelo Código de Defesa do Consumidor.

III. Razões de decidir

3. O Código de Defesa do Consumidor prevê a responsabilidade objetiva do fornecedor de serviços pela reparação de danos causados ao consumidor, conforme artigos 14 e seguintes.

4. Comprova-se nos autos que a apelante não se desincumbiu de demonstrar a inexistência de falha nos serviços prestados, conforme o ônus probatório descrito no art. 373, I, do CPC.

5. A sentença acolhe o pedido de indenização por danos morais, fundamentada na privação prolongada do uso do veículo e na violação do direito de personalidade do autor, caracterizando o dano extrapatrimonial.

6. O
quantum
indenizatório foi fixado em R$ 5.000,00, observando-se a função sancionatória e preventiva da indenização, além dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso desprovido. Tese de julgamento:

“1. Configura falha na prestação de serviço a inexecução adequada e satisfatória de reparos em veículo, com prejuízos ao consumidor.

2. É cabível a indenização por danos morais em razão da privação prolongada do uso do bem essencial.”

Dispositivos legais relevantes citados: CDC, arts. 14 e 20; CPC, art. 373, I. Jurisprudência relevante citada: TJ-MG, AC nº 10411180029125001; TJ-BA, APL nº 05046132720198050001.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8180448-42.2022.8.05.0001, de Salvador, em que é Apelante PREMIUM CLUBE DE BENEFICIOS e Apelado RENILTON LIMA DE JESUS.

Acordam os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em CONHECER, REJEITAR A PRELIMINAR DEDUZIDA EM CONTRARRAZÕES E NEGAR PROVIMENTO AO APELO, pelas razões constantes do Voto do Exmo. Desembargador Relator.